Tribunal: TJDFT
Processo: 0720406-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA. PANDEMIA. COVID-19. HOTEL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE SOCIAL E DA BOA FÉ OBJETIVA. PROTESTO. REGULARIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Mesmo diante da conjuntura atual, frente à pandemia da COVID-19, não se pode perder de vista que a intervenção do Judiciário sobre a atividade econômica - em especial aquela desenvolvida por particulares em pé de igualdade - reveste-se de caráter subsidiário e excepcional, notadamente diante do prestígio de que goza a liberdade contratual no ordenamento jurídico.
2. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil.
2. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada, ainda que de forma contrária ao entendimento dos embargantes.
3. O provimento deste recurso pressupõe a constatação de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o que não ocorre na espécie.
4. Em relação ao prequestionamento, não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.
5. Embargos de declaração rejeitados.